Tribunal: CARF
Processo: 10920.902413/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902413/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.624 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
FT SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902413/2012-44
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04991.61491.310311.1.2.02-3603 em 29.12.2010, e-fls. 28-43,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$25.015,20 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2006, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03-12:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
25.015,20
25.015,20
CONFIRMADAS [...]
23.019,50
23.019,50

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 25.015,20
Valor na DIPJ: R$ 25.015,20
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 25.015,20
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$23.019,50
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
da internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada rio PER/DCOMP
33520.03249.040215.1.3.02-7504
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
04991.61491.310311.1.2.02-3603 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RF8 no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-94.136, de 25.07.2019, e-fls. 59-64:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

do relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 392,51,
além do já admitido no despacho decisório, e:
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido;
deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido subtraído
das parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.04.2021, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.05.2021, e-fls. 71-74, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A empresa apresentou Saldo Negativo Original de IRPJ do 1o Trimestre do Ano
Calendário 2006 no valor de R$ 25.015,20, a Receita federal do Brasil apurou que a
empresa teria disponível somente o valor de Saldo Negativo de R$ 23.019,50, depois
da solicitação de manifestação de inconformidade ela chegou a um novo valor de R$
23.412,01 conforme planilha de Análise das parcelas de Créditos confirmadas
parcialmente ou não confirmadas.
Neste sentido viemos pedir novamente análise do despacho decisório, anexando
digitalmente os documentos comprobatórios validando os valores apresentados pela
nossa empresa e vem ainda esclarecer algumas situações.
Na Manifestação de inconformidade apresentada anteriormente os processos
eram protocolados fisicamente na RFB, agora com o avanço da tecnologia ficou mais
fácil o envio do grande volume de notas e documentos eletronicamente.
A empresa entrará em contato como tomadores de serviços para tentar que os
mesmos declarem os valores retidos em DIRF e assim não gerar divergências entre as
declarações, mas caso alguns não o façam estamos enviando as notas fiscais e razão
contábil para comprovar a origem do crédito.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto, requer a revisão do processamento da Per/Dcomp e do
despacho decisório mencionado, para que seja lhe concedido o valor do crédito por ela
apurado no valor de R$ 25.015,20.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$1.603,19 (R$25.015,20 – R$23.019,50 – R$392,51) referente ao primeiro
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

trimestre do ano-calendário de 2006 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03-12:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
01.387.260/0001-24
1708
72,34
0,00
72,34
Retenção na fonte não
comprovada
01.593.174/0001-78
1708
19,14
0,00
19,14
Retenção na fonte não
comprovada
02.111.314/0001-97
1708
276,69
0,00
276,69
Retenção na fonte não
comprovada
02.122.628/0001-95
1708
94,28
91,59
2,69
Retenção comprovada em
DIRF
02.544.117/0001-61
1708
52,16
50,34
1,82
Retenção comprovada em
DIRF
02.843.443/0001-70
1708
18,32
0,00
18,32
Retenção na fonte não
comprovada
03.094.629/0001-36
1708
833,45
585,80
247,65
Retenção comprovada em
DIRF
03.294.882/0001-33
1708
52,16
50,34
1,82
Retenção comprovada em
DIRF
03.346.298/0001-84
1708
156,53
108,05
48,48
Retenção comprovada em
DIRF
04.029.414/0001-02
1708
15,82
0,00
15,82
Retenção na fonte não
comprovada
53.113.791/0001-22
1708
95,02
45,06
49,96
Retenção comprovada em
DIRF
76.360.874/0001-11
1708
148,13
57,42
90,71
Retenção comprovada em
DIRF
76.535.764/0001-43
1708
22,31
0,00
22,31
Retenção na fonte não
comprovada
76.592.484/0001-77
1708
81,24
63,25
17,99
Retenção comprovada em
DIRF
79.896.726/0001-04
1708
156,48
151,02
5,46
Retenção comprovada em
DIRF
80.992.589/0001-90
1708
115,89
115,79
0,10
Retenção comprovada em
DIRF
82.611.567/0001-69
1708
125,28
120,90
4,38
Retenção comprovada em
DIRF
83.123.745/0001-75
1708
28,00
0,00
28,00
Retenção na fonte não
comprovada
83.240.333/0001-15
1708
199,36
192,39
6,97
Retenção comprovada em
DIRF
83.615.393/0001-75
1708
39,04
38,07
0,97
Retenção comprovada em
DIRF
84.683.382/0001-95
1708
294,27
284,43
9,84
Retenção comprovada em
DIRF
84.684.182/0001-57
1708
651,54
611,39
40,15
Retenção comprovada em
DIRF
84.687.003/0001-35
1708
88,56
85,47
3,09
Retenção comprovada em
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

DIRF
84.694.405/0001-67
1708
113,99
73,34
40,65
Retenção comprovada em
DIRF
84.709.963/0001-59
1708
52,16
50,34
1,82
Retenção comprovada em
DIRF
84.715.671/0001-29
1708
197,97
0,00
197,97
Retenção na fonte não
comprovada
85.129.518/0001-82
1708
96,17
95,17
1,00
Retenção comprovada em
DIRF
86.050.762/0001-18
1708
167,90
156,57
11,33
Retenção comprovada em
DIRF
86.757.481/0001-08
1708
114,33
0,00
114,33
Retenção na fonte não
comprovada
89.637.490/0001-45
1708
1.535,50
891,60
643,90
Retenção comprovada em
DIRF

Total
5.914,03
3.918,33
1.995,70

Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-94.136, de 25.07.2019, e-
fls. 59-64:
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trim./2006, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 23.412,01, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 23.019,50, e também ao comprovado nesta
contestação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão de e-fls. 102-136 e das notas fiscais com retenção de
IRRF de e-fls. 137-253 do ano-calendário de 2006 (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994).
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.624 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902413/2012-44

analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital